Tribunal: STF
Processo: RE 1508638
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERSE. LEI NR. 14.148/2021. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PARA DETERMINADAS PESSOAS JURÍDICAS ATRAVÉS DA PORTARIA ME NR. 11.266/2022. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE (....).” (eDOC 10, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; 150,III, b, §1º; e 195, §6º; do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Lei 14.148/2021 criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de mitigar as perdas oriundas do referido setor, em decorrência do estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia de Covid-19.



    Argumenta-se que o citado programa instituiu, entre outros benefícios, em seu art. 4º, a redução a zero das alíquotas para os tributos PIS/Pasep, Cofins, CSLL e IRPJ pelo prazo de 60 (sessenta meses) às pessoas jurídicas que exerçam atividades econômicas ligadas ao setor de eventos, nos termos da legislação de regência. 



    Assevera-se que a Portaria ME nº 11.266/2022 foi editada em decorrência de previsão contida no art. 2º, §2º, da Lei nº 14.148/2021, em que houve a delegação ao Poder Executivo a prerrogativa de determinar as atividades que teriam acesso aos benefícios nela previstos.



    Afirma-se que as alterações promovidas pela Portaria ME 11.266/2022, especialmente a revogação de norma que diminuiu alíquota das contribuições, não é considerada pela jurisprudência do STF como majoração, mas, sim, alteração de um benefício fiscal, de modo que não se submete à anterioridade nonagesimal ou anual, uma vez que se referem a tributos já existentes.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Tribunal de origem consignou que a hipótese dos autos se trata de revogação de um benefício fiscal, entendida como aumento indireto da carga tributária para o contribuinte, a ensejar a observância ao princípio da anterioridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Todavia, há de se examinar a aplicação dos Princípios da Anterioridade, anual e nonagesimal, dispostos no art. 150, III, da CF, haja vista a restauração integral da tributação do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ ter gerado uma situação tributária menos favorável às Pessoas Jurídicas, implicando em majoração indireta de tributo. Veja-se o seguinte teor: 



    Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    (...) 



    III - cobrar tributos: 



    a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; 



    b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 



    c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;



     § 1º A vedação do inciso III, , não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; b e 154, II; e a vedação do inciso III, , não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, c III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I. 



    Nesse diapasão, para que o benefício fiscal seja suprimido, deve ser observado o Princípio da Anterioridade Anual, ínsito no art. 150, inciso III, alínea 'b', da Constituição Federal, em relação ao IRPJ, e o Princípio da Anterioridade Nonagesimal, de que trata o art. 150, inciso III, alínea 'c', c/c art. 195, §6º, da Constituição Federal, em relação ao PIS, COFINS e CSLL.



    Forte nessas razões, estando presente a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, do CPC), dou provimento parcial ao Agravo de Instrumento, para conceder a tutela de urgência, para determinar que a Portaria ME 11.266/2022, publicada em 02/01/2023, apenas produza efeitos em relação ao PIS, Cofins e CSLL da Agravante, a partir de 03/04/2023, e para o IRPJ a partir do dia 03/01/2024, mantendo o gozo da alíquota zero para os referidos tributos até a possibilidade de revogação do benefício, segundo o Princípio da Anterioridade”. (eDOC 10, p. 8)



    Nesse contexto, registro que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual (evidentemente, nas hipóteses em que um ou ambos os princípios são aplicáveis ao tributo discutido).



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004” (ARE 1242084-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.3.2021) 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17) 



    Cito, em caso análogo ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: RE 1.497.200, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13.8.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente